Tribunal: TJMT
Processo: 1024028-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024028-95.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Transferência de Unidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,

DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), LUCAS ANDRADE MENDES - CPF: 018.646.761-32 (JUIZO RECORRENTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. A 3a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO REGISTROU VOTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO DESMOTIVADO. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado contra ato que determinou a remoção
ex officio
do impetrante da cidade de Barra do Garças para a cidade de Confresa, sem a devida motivação formal no ato administrativo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia versa sobre a legalidade da remoção
ex officio
do impetrante, sem motivação expressa e suficiente, contrariando os princípios da legalidade e da motivação dos atos administrativos, conforme exigido pela Constituição Federal e pela Lei Estadual no 8.275/2004.

III. Razões de decidir

3. A remoção de servidor público deve ser motivada de forma clara e objetiva, indicando as razões de fato e de direito que justifiquem a medida. A mera alegação de necessidade do serviço, sem fundamentação expressa no ato, é insuficiente para validar a transferência.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reafirma a necessidade de motivação prévia e adequada para remoções
ex officio
de servidores públicos, sob pena de nulidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

5. Segurança concedida
. Ato administrativo de remoção
ex officio
anulado por ausência de motivação adequada.

Tese de julgamento
: "
A remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação é nula, por violação ao princípio da legalidade e à exigência de motivação dos atos administrativos
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; art. 37, caput; Lei Estadual no 8.275/2004, art. 4o e art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1108757 PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 30/11/2020; TJ-MT, Mandado de Segurança no 10106057320218110000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Turma
:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com Pedido de Liminar impetrado por
LUCAS ANDRADE MENDES contra o ato tido por ilegal do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO,
consistente na transferência do impetrante, de ofício, da cidade de Barra do Garças (MT) para a cidade de Confresa (MT), pela Portaria n. 084/DGP/QCG/PMMT, disponibilizada no Diário Oficial do Estado n. 28.793, de 26/07/2024.

A parte impetrante ressalva que ‘
a ausência de motivação específica para a transferência infringe os princípios constitucionais da razoabilidade e da transparência e conflita com o disposto no Decreto no 591 de 26 de agosto de 1980, que regula a movimentação dos policiais militares, art. 12, § 2o.’

Destaca que o ato de transferência não foi motivado, além de alterar a vida do impetrante que é casado sendo que sua cônjuge frequenta faculdade em Barra do Garças (MT) e tem emprego fixo. Afirma ser servidor com comportamento ilibado e sem punição nos últimos nove anos.

Assevera que o ato atacado desestabiliza completamente o planejamento da vida do impetrante e que está desmotivado, dessa forma agride os princípios constitucionais da motivação, da legalidade, da moralidade, da eficiência e da impessoalidade.

Afirma que estão presentes os requisitos d
o fumus boni iuris
e do
periculum in mora
e, com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa que transferiu o impetrante, de ofício, da cidade de Barra do Garças (MT) para a cidade de Querência (MT). No mérito, busca a confirmação da segurança pleiteada para anular o ato de transferência por ausência de motivação e violação dos princípios constitucionais.

Preliminarmente requer o reconhecimento da conexão entre este Mandado de Segurança e o de no 1020289-17.2024.8.11.0000, promovendo-se a reunião dos processos para julgamento conjunto, conforme artigo 55 do CPC, a fim de evitar decisões contraditórias.

Houve deferimento

da liminar para suspender os efeitos da Portaria no
084/DGP/QCG/PMMT
tão somente
quanto à transferência de ofício do impetrante da cidade de Barra do Garças para a cidade de Confresa. O feito foi recebido por este Relator em dependência ao MS no 1020289-17.2024.8.11.0000. (id.
236669182
)

Informações acostadas acerca do cumprimento da liminar em id. 240750659.

Manifestação do Estado de Mato Grosso, defendendo a ausência de direito líquido e certo ao argumento que se trata de ato administrativo discricionário (id. 240750659).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público (id. 246485682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Turma
:

S
abe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera:

“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...)
o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891).

Em sede de mandado de segurança incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que não se vislumbra no caso concreto.

Inicialmente pertinente estabelecer que c
om relação ao controle jurisdicional de ato administrativo, é cediço que a atuação do Poder Judiciário se limita à apreciação da sua regularidade e legalidade, de modo que a interferência no mérito administrativo somente é admitida nos casos em que configurado o desvio de finalidade, isto é, que o ato de remoção/transferência seja devidamente fundamentado e que os motivos apontados sejam, de fato, justificadores da medida adotada, o que não se vislumbra na espécie.

Pois bem
.
Como relatado em momento anterior, trata-se de
Mandado de Segurança
, com Pedido de Liminar impetrado por
LUCAS ANDRADE MENDES contra o ato tido por ilegal do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO,
consistente na transferência do impetrante, de ofício, da cidade de Barra do Garças (MT) para a cidade de Confresa (MT), pela Portaria n. 084/DGP/QCG/PMMT, disponibilizada no Diário Oficial do Estado n. 28.793, de 26/07/2024.

O cerne da controvérsia recursal reside quanto à suposta ilegalidade da do ato administrativo consubstanciado na
Portaria no 084/DGP/QCG/PMMT
, que transferiu o impetrante de ofício do 2o BPM5o CR de Barra do Garças para 27a CIPM/10o CR em Confresa/MT.

Sustenta, em síntese, que não há motivação e finalidade no ato, bem como patente a ilegalidade, porquanto
01) o ato não foi fundamentado; 02) desestabilizou sua estrutura familiar; 03) sua esposa cursa Universidade em Barra do Garças (MT) e possui emprego fixo na localidade.

Com efeito, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual no 8.275/2004, que estabelece critérios para a remoção e redistribuição de servidores públicos do Poder Executivo Estadual, dispõe o seguinte sobre a remoção de ofício:

Art. 4.o A
remoção de ofício
é a mudança do local de exercício laboral por necessidade e interesse público, devendo ser fundamentada pelo dirigente do órgão ou entidade;

I – para suprir carência de pessoal na localidade; e/ou;

II – por necessidade de serviço público;

Art. 5.o O processo de escolha do servidor levará em consideração a seguinte ordem de preferência:

I – servidor com menor tempo de serviço na localidade;

II – servidor com menor tempo de serviço público;

III - servidor solteiro;

IV – servidor casado
e sem filhos;

V – servidor casado, sem filhos e sem idade escolar;

VI – servidor casado com filhos em idade escolar;

VII – servidor que não esteja cursando terceiro grau ou pós-graduação.

§ 1.o Em caso de empate no processo de seleção, a escolha recairá sobre o servidor que não estiver matriculado na educação básica ou ensino médio, subsistindo o empate, a escolha recaíra no servidor de menos idade.

§ 2.o É vedada a remoção de ofício do servidor que tiver a si próprio, dependente ou cônjuge sob tratamento médico ou psicológico.

Da leitura dos supracitados dispositivos, percebe-se que a remoção
ex officio
é ato discricionário da Administração Pública, embasada na conveniência e oportunidade sempre que existir interesse e necessidade do serviço público.

De outro lado, ainda que haja certa liberdade de escolha ou discricionariedade, esta fica restrita à finalidade ou motivação do ato, porquanto é vedada situações de arbitrariedade, incumbindo ao Poder Judiciário apreciar a legalidade dos motivos declarados.

A motivação do ato administrativo é obrigatória por força do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de nulidade.

Sobre essa exigência cumpre trazer os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, (in Curso de Direito Administrativo, 16a edição, São Paulo: Editora Malheiros, págs. 368-369), segundo o qual: “
Parece-nos que a exigência de motivação dos atos administrativos, contemporânea à prática do ato, ou pelo menos anterior a ela, há de ser tida como uma regra geral, pois os agentes administrativos não são donos da coisa pública, mas simples gestores de interesses, visto que, nos termos da Constituição, todo o poder emana do povo [...] (art. 1o, parágrafo único)
”.

Dentro desse preceito, parece óbvio que o ato praticado em um Estado, que se qualifica como Estado Democrático de Direito (art. 1o, caput) e proclama o fundamento da cidadania (art. 1o, inciso II), ao cidadãos, em particular o interessado no ato, tem o direito de saber o porque foi praticado, ou seja, os motivos que o justificaram.

O fato de ser praticado no exercício de competência discricionária, salvo alguma hipótese excepcional, há de se entender que o ato não motivado está irremissivelmente maculado de vício e deve ser fulminado por inválido, já que a Administração poderia, ao depois, ante o risco de invalidação dele, inventar algum motivo ou fabricar razões lógicas para justificá-lo e alegar que as tomou em consideração quando da prática do ato.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o servidor público não goza da garantia da inamovibilidade e, assim, poderá ser removido pela Administração Pública a qualquer tempo.

Entretanto, é imprescindível a motivação do ato administrativo de remoção, que deverá consistir na exposição expressa dos motivos pelos quais o servidor estará sendo transferido, o que não se verifica no caso em apreço.

Na hipótese, a transferência do apelante se deu apenas pela publicação da Portaria
084/DGP/QCG/PMMT
, sem a devida declinação dos motivos e fundamentação expressa que a ensejaram, não bastando a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço, senão vejamos:

“O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2o c/c art. 6o, incisos: V e XIII da Lei Complementar n.o 386 de 05 de março de 2010.

Considerando, ainda, a necessidade de regularização funcional de lotação dos Policiais Militares.

RESOLVE: Transferência por necessidade do serviço, com trânsito e instalação e com ônus para o Estado.

Art. 1o - Considerando o que prescreve o artigo 130 da Lei Complementar n. 555 de 29 de dezembro de 2014. Transferir por necessidade de serviço, com transito e instalação e com ônus para o Estado, os Policiais Militares abaixo arrolados:

(...)

Inciso I - Conceder 30(trinta) dias de trânsito e instalação a contar da data da transferência e determinar que os Policiais Militares transferidos apresentem-se prontos para o serviço nas respectivas Unidades Policiais Militares de destino após o gozo do trânsito e instalação.

Inciso II (...)

Art. 2o - Publique-se, registre-se e cumpra-se.”
(id. 235712157-fl.26)

Em que pesem as informações apresentadas pelo Secretário de Segurança após o ajuizamento da ação – id. 238259159 –

aduzindo que ‘
a transferência de policiais militares efetivada pelo Comandante geral representa não apenas um exercício de sua autoridade, mas também uma medida voltada para o fortalecimento e aprimoramento das operações policiais, visando a proteção da sociedade e a manutenção da ordem pública’
não é o suficiente e, além do mais, não restou consignado na Portaria de transferência.

Registra-se que para a remoção de ofício deve seguir a ordem de preferência dos servidores elencada no art. 5o da Lei Estadual n. 8.275/2004, fato esse não levado em consideração no caso, vez que
o Impetrante tem dez anos de serviço sem

anotações em sua ficha funcional é sua esposa é estudante do
2o Semestre do Curso de Odontologia
da Universidade do Vale do Araguaia – UNIVAR do
Campus
de Barra do Garças (id. 235712169), bem como possui trabalho fixo na localidade (id. 235712178).

Sobre a matéria versada nos autos – transferência/remoção de servidor público

- registra-se o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO
. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS DO SERVIDOR E DO ADMINISTRADO EM GERAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Rememorando brevemente o histórico da causa, LEONARDO FERREIRA DE MENESES DOS SANTOS (ora agravado), Policial Militar do ESTADO DO PIAUÍ (agravante), impetrou Mandado de Segurança contra ato do Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, no qual impugna sua remoção ex officio da cidade de Teresina/PI para Bom Jesus/PI. 2. A Corte local concedeu a segurança, anulando o ato questionado, por entender que este não foi motivado a tempo, pois a motivação da remoção somente foi apresentada após a prática do ato administrativo (fls. 207/217). 3.
O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado. É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade. Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato.
4.
O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração.
5.
A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo
. 6. Não se harmoniza com o princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro atribuir à Administração o livre alvedrio para agir ao seu exclusivo talante, sem levar em conta as necessárias correlações subjetivas com os indivíduos e os cidadãos; o controle de legalidade, no Estado Democrático de Direito, não se exaure na simples e linear observância de formas e formulários, devendo focar a sua energia sobre os motivos e sobre a motivação dos atos administrativos. 7. No presente caso, como constatou o Tribunal de origem, a motivação do ato impugnado foi apresentada apenas após sua prática (fls. 209) - o que, na linha dos argumentos acima colacionados, não pode ser considerado lícito. 8. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1108757 PI 2017/0123893-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2020) (destaquei)

Ademais, a motivação do ato que culminou na transferência do servidor não é conhecida nos autos e sequer foi explicitada pela autoridade coatora em suas informações, o que revela a ilegalidade do ato administrativo emanado por ela.

À propósito trago julgados desta Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO – ATO DESMOTIVADO – ILEGALIDADE RECONHECIDA
– VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.
A validade dos atos administrativos está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, sob pena de decretação de nulidade. A
prerrogativa da Administração de movimentar o servidor não pode exceder os limites da discricionariedade, deixando de apresentar motivação suficiente para o ato. Verificado que o ato de remoção ex officio do servidor público não se encontra devidamente motivado, impõe-se a concessão da ordem para declarar sua nulidade. (TJ-MT 10106057320218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/07/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2022) (destaquei)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR –TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA – NULIDADE RECONHECIDA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10055866820218110006 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 25/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/07/2022) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR (SOLDADO) – REMOÇÃO EX OFFICIO – ATENDER NECESSIDADE DE SERVIÇO – MOTIVO INEXISTENTE - ILEGALIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
– VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça: "o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade ou interesse do serviço a justificar a validade do ato" (Ag.Int.RMS 55356/ES Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 03/05/18). O ato administrativo impugnado reveste-se de nulidade, porquanto a remoção do apelado, motivado na necessidade de serviço, deu-se para efetivar transferência de outro soldado, o que torna a motivação do ato inexistente. Violação do direito líquido e certo do impetrante. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT 00060043020128110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2021) (destaquei)

Conforme se observa, o ato administrativo impugnado não foi devidamente motivado, na medida em que não há menção a motivo de fato ou de direito que respalde a invocação da necessidade do interesse do serviço.

Sobre a matéria, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro acerca da motivação dos atos administrativos:

“O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos.”
(Direito Administrativo, 27a ed. - São Paulo: Atlas, 2014, p. 82.)

Assim, restando devidamente comprovada a ausência de motivação e arbitrariedade praticada pela Administração Pública no ato que determinou a transferência do impetrante, há evidente violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto,
CONCEDO
a Segurança

vindicada, por ausência de motivação do ato de remoção, tão somente em relação ao Impetrante
Rui dos Santos
, tornando definitiva a liminar concedida em id. 236669182.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024